Tribunal: TJES
Processo: 5002176-49.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002176-49.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL DE OLIVEIRA PATOLEA e outros
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A):
MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002176-49.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE-RECORRIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA PATOLEA (3370299)

RECORRENTE-RECORRIDO: CLARO S/A (3370287)

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM Juízo da origem, requerente e requerido interpuseram recursos inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recursos inominados tempestivos.

Preparo tempestivamente comprovado pela parte requerida.

Gratuidade da justiça concedida à parte requerente.

Recursos inominados conhecidos e julgados nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM Juízo da origem acolheu parcialmente os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, confirmando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 11814304), bem como declarando a inexistência do débito no valor de R$ 259,36 (duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), vencido em 20/02/2010, vinculado ao contrato nº 2100010621159, referente ao serviço Claro TV. Condenando a ré, outrossim, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a ilegalidade cometida pela parte ré, como causa bastante para ensejar danos indenizáveis, referente à cobrança indevida, bem como os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Em grau de recurso, a parte requerida busca a reforma do julgamento proferido pelo MM Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos, em especial que a dívida é devida.

A parte autora, por sua vez, sustenta que a indenização por danos morais deve ser majorada, mormente por causa da teoria do desvio produtivo.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da insubsistência da dívida objeto da lide.

Em relação aos danos morais, contudo, com respeitável vênia ao MM Juízo da origem, entendo que a sentença merece reforma.

Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte Autora, entendo que não há espaço para fixação de danos morais no caso concreto, vez que se trata de mero aborrecimento, não autorizando, por isso, indenização por danos morais, porquanto se tratou de ato jurídico que não ofendeu gravemente direito de personalidade, conforme sedimentada doutrina: “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549).

Além disso, sedimentada jurisprudência do STJ não reconhece a caracterização de dano moral indenizável quando inexistir negativação:

«[...] Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. 2. Recurso conhecido e provido (STJ, REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016)»

«[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021)»

«7) Não existindo anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida de serviços ao consumidor não gera danos morais presumidos (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 74, Direito do Consumidor III, precedentes Acórdãos: AgRg no REsp 1526883/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Julgado em 27/09/2016,DJE 04/10/2016; AgRg no AREsp 673562/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, Julgado em 17/05/2016,DJE 23/05/2016)»

O mesmo raciocínio se aplica em relação à alegação de perda de tempo útil:

«[...] É bem verdade que, a parte autora requer a indenização por danos morais consubstanciada pelo tempo útil perdido entre idas e vindas para a solução do problema. Todavia, para a caracterização do dano moral, como dito, mister se faz a demonstração de agravo anormal dirigido à pessoa, que supera o mero aborrecimento ou desconforto, causando-lhe sofrimento ou lesão incompatível com os direitos da personalidade. Portanto, qualificado o ato ilícito traduzido pela prática de ato irregular, e se do havido não emerge consequência lesiva aos direitos da personalidade do atingido, o referido ato é inapto a irradiar efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória. Alega, que houve quebra na teoria do desvio produtivo – entendimento esse adotado pelo STJ. Pois bem. Descabida a aplicação da teoria de desvio produtivo do consumidor, haja vista que eventuais desgastes ou perda de tempo na tentativa de solução extrajudicial não geram por sim só danos morais [...] (STJ, Decisão Monocrática no AREsp 1977672, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 20/10/2021)»

Sendo assim e em face do exposto: [1] proferindo julgamento conforme estabelece o art. 17, inc. V, da Resolução TJES n.º 23/2016 c/c o Enunciado Cível n.º 103 do FONAJE c/c Súmula n.º 568 do STJ por aplicação subsidiária,
nego provimento
ao recurso inominado interposto pelo autor; e [2] proferindo julgamento conforme estabelece o art. 17, inc. VI, da Resolução TJES n.º 23/2016 c/c Enunciado Cível n.º 102 do FONAJE c/c Súmula n.º 568 do STJ por aplicação subsidiária,
dou parcial provimento
ao recurso inominado interposto pelo requerido, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo afastar a condenação por danos morais.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16), com
exigibilidade suspensa
nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Publique-se.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao MM Juízo da origem.

Vila Velha–ES, data da assinatura eletrônica.

Manoel Cruz Doval

Juiz de Direito Relator

/gab/mcd

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)